Tribunal: TJES
Processo: 0001806-27.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001806-27.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PSIQUIÁTRICO FORENSE. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. INIMPUTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado contra sentença que, nos autos de incidente de insanidade mental, homologou laudo pericial para reconhecer sua semi-imputabilidade, em relação à suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, ambos do Código Penal, indeferindo o pleito de reconhecimento da inimputabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da doença mental diagnosticada, o acusado deve ser considerado inimputável ou se a conclusão pericial de semi-imputabilidade deve prevalecer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo psiquiátrico forense, elaborado por perito oficial e submetido ao contraditório, atesta que o acusado, embora portador de Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave com Sintomas Psicóticos (CID 10 F32.3), era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e parcialmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento no momento da conduta.

4. O critério biopsicológico previsto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal aplica-se ao caso, autorizando a redução da pena pela semi-imputabilidade, e não a exclusão da imputabilidade.

5. Laudos emitidos por órgãos previdenciários ou em ações de interdição não têm o condão de afastar a conclusão pericial produzida judicialmente para fins penais, pois se baseiam em critérios distintos e finalidades diversas.

6. Não foram apresentados elementos técnicos ou jurídicos aptos a infirmar a conclusão do laudo pericial, o qual é elucidativo, peremptório e responde integralmente aos quesitos formulados pelas partes.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a prevalência do laudo pericial penal, formalmente válido e tecnicamente fundamentado, sobre conclusões de outras esferas, salvo quando demonstrada sua inconsistência, o que não ocorreu.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A semi-imputabilidade deve ser reconhecida quando o laudo pericial atesta capacidade plena de entendimento e capacidade parcial de autodeterminação no momento do fato, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

2. Conclusões periciais previdenciárias ou cíveis não vinculam a avaliação penal de imputabilidade, dada a diferença de critérios e finalidades.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 26, parágrafo único; CP, arts. 129, § 13º, e 147.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF 4ª R., ACR 5005023-56.2021.4.04.7015, Rel. Des. Fed. Loraci Flores de Lima, j. 02/04/2025; TJSP, ACr 0005421-16.2023.8.26.0664, Rel. Des. Airton Vieira, j. 08/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001806-27.2023.8.08.0047

APELANTE: WANDERSON DA SILVA ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WANDERSON DA SILVA ALVES
em face da r. sentença de ID 11780484 que, nos autos do
Incidente de Insanidade Mental
em epígrafe, homologou o laudo médico produzido para reconhecer a semi-imputabilidade do acusado em relação à suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13º e 147, ambos do Código Penal, que lhe foram imputados na
A
ção
P
enal
de nº 0000436-13.2023.8.08.0047.

Em suas razões de ID 11756088, o apelante sustenta, em síntese, que

o laudo pericial foi contraditório ao não reconhecer sua inimputabilidade
,
diante da conclusão obtida no exame pericial realizado junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para concessão de benefício assistencial. Diante disso, requereu a reforma da sentença vergastada para reconhecer sua inimputabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 11780491, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15338689, em que opina também pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise das razões recursais.

A demanda de origem foi ajuizada com o fito de apurar a sanidade mental do acusado no momento do alegado cometimento dos delitos que lhe foram imputados na ação penal principal.

O Laudo Psiquiátrico Forense (fls. 24/27, ID 11755929) foi produzido por médico psiquiatra forense atuante no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) e conclui que “
[...] o periciado apresenta, Transtorno depressivo recorrente episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID 10 F32.3), Doença Mental, nos termos da lei e era, na ocasião do ilícito inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela
”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se ao reconhecimento de inimputabilidade do acusado diante do acometimento por doença mental.

Após uma análise exauriente de todos os elementos contidos nos autos, a irresignação defensiva não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada.

A sentença recorrida, ao homologar o laudo pericial e reconhecer a semi-imputabilidade, adotou a conclusão mais adequada e coerente com as provas produzidas. O laudo pericial, que é a base para a decisão, foi categórico ao afirmar que o apelante, apesar de ser portador de doença mental (Transtorno Depressivo Recorrente, Episódio Atual Grave com Sintomas Psicóticos, CID 10 F32.3) era, na ocasião do ilícito, “
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos e parcialmente capaz de se determinar
”.

O Código Penal brasileiro, em seu art. 26, parágrafo único, adotou o critério biopsicológico para definir a semi-imputabilidade, que se aplica quando o agente, em virtude de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Na hipótese, o laudo pericial enquadrou perfeitamente a condição do apelante nesta última hipótese, de modo que a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à semi-imputabilidade se mostra a única medida legalmente cabível.

É importante ressaltar que a própria defesa, em seu recurso, levanta a questão de que a doença mental do apelante (que ela refere como esquizofrenia, embora o laudo aponte para Transtorno Depressivo Recorrente com sintomas psicóticos) é imprevisível e pode gerar surtos psicóticos.

No entanto, o laudo pericial, que é o meio técnico e imparcial para a apuração da sanidade mental do réu, concluiu que os episódios de agressividade foram
"reativos a uma frustração"
e não mobilizados por um sintoma psicótico, e que não havia elementos indicando alterações de pensamento ou sensopercepção que pudessem interferir na capacidade de raciocínio do apelante no momento dos fatos.

Isso demonstra a distinção fundamental entre a existência de um transtorno mental e sua efetiva influência na capacidade de compreensão ou autodeterminação no exato momento da conduta criminosa, conforme ponderado pelo Ministério Público nas contrarrazões.

A alegação de que o réu recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em razão de perícia do INSS que reconheceu sua incapacidade não é suficiente para desconstituir o laudo pericial forense. Isso porque o laudo judicial, produzido sob o crivo do contraditório e por perito competente, é a prova técnica que deve prevalecer no âmbito penal. Acerca da temática, destaco:

PENAL. APELAÇÃO EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO PELA IMPUTABILIDADE PENAL DO RÉU. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. Tendo a perita exposto com clareza os fundamentos que conduziram à conclusão pela imputabilidade penal do réu, não há que se falar em contradição ou ausência de fundamentação.
2. A imputabilidade penal é aferida mediante critérios distintos daqueles que orientam a aposentadoria por invalidez, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de juntada aos autos do processo administrativo realizado pelo INSS para fins de concessão do referido benefício, pois tal prova se mostra dispensável no caso dos autos, sobretudo considerando a presença de outros elementos que foram considerados suficientes pela perita para embasar as conclusões tomadas.
3. Apelação desprovida.

(TRF 4ª R.; ACR 5005023-56.2021.4.04.7015; PR; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Loraci Flores de Lima; Julg. 02/04/2025; Publ. PJe 02/04/2025)
- destaquei

Por fim, a defesa, embora tenha alegado a inimputabilidade, não apresentou novos elementos ou provas que pudessem infirmar a conclusão do laudo pericial.

O laudo, como bem pontuou o Juízo de primeiro grau, foi
"elucidativo e peremptório"
e respondeu de forma precisa a todos os quesitos formulados tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público.

Portanto, não há inconsistência a ser sanada ou motivo para se desconsiderar a conclusão da perícia. O reconhecimento da semi-imputabilidade pelo juízo sentenciante é, de fato, a medida mais adequada e justa, em conformidade com o laudo pericial e com a lei penal.

Em alinhamento:

APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. FASE POLICIAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, DE AMEAÇA, DE LESÃO CORPORAL E DE INJÚRIA. (1) PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO. (2) AUSÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE RETIREM O VALOR DO LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. (3) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". (4) IMPROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. 1. Diligência a fim de instaurar o incidente de insanidade mental na fase de inquérito policial. Laudo pericial que concluiu que a ora apelante era pessoa que, ao tempo da ação, apresentava diagnósticos para transtorno depressivo, entretanto tal patologia não alterou a capacidade de entendimento ou determinação dos fatos. Homologação pela Origem. Insurgência defensiva. 2.
O laudo pericial foi elaborado por perito oficial que respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, de forma integral e objetiva, considerando o histórico clínico da periciada, com indicação e classificação das patologias, não tendo a defesa demonstrado sua inadequação técnica. Estando o laudo pericial formalmente em ordem e tendo sido atestado por perita oficial, de maneira devidamente fundamentada, que a apelante, à época dos fatos, era plenamente imputável, correta a sua homologação.
3. A remissão feita pelo Magistrado. Referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator). Constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação per relationem. Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AGR/RS. Rel. Min. NUNES MARQUES. Segunda Turma. J. Em 22/02/2023. DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR. Rel. Min. GILMAR Mendes. Segunda Turma. J. Em 22/02/2023. DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AGR/RS. Rel. Min. Luiz FUX. Primeira Turma. J. Em 13/02/2023. DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AGR/DF. Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA. Segunda Turma. J. Em 08/08/2022. DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AGR/SP. Rel. Min. ROSA WEBER. Primeira Turma. J. Em 29/08/2022. DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AGR/RS. Rel. Min. Alexandre DE MORAES. Primeira Turma. J. Em 27/04/2022. DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AGR/PR. Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Primeira Turma. J. Em 14/12/2021. DJe de 07/02/2022). 4. Improvimento do recurso defensivo.

(TJSP; ACr 0005421-16.2023.8.26.0664; Votuporanga; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 08/04/2025)
- destaquei

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.